Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. SUSPENSÃO DE VISITAS. GENITOR. APURAÇÃO DA PRÁTICA DE ABUSO SEXUAL. PROTEÇÃO À CRIANÇA.
I – A instauração de procedimento criminal para apuração de eventual prática de crime de abuso sexual contra a menor impossibilita o convívio seguro e saudável entre genitor e filha, por isso, devem ser suspensas as visitas.
II – Apelação desprovida.